Tribunal: TJSP
Processo: 1501393-68.2019.8.26.0599
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REEXAME DE QUESTÃO JÁ DECIDIDA – NÃO CABIMENTO. Incabíveis os embargos de declaração visando o reexame de questão sobre a qual já houve pronunciamento, ainda que sob o argumento de prequestionamento da matéria, já que os embargos têm por finalidade a eliminação de ambiguidade, omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do artigo 619 do CPP. Inexistentes tais

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REEXAME DE QUESTÃO JÁ DECIDIDA – NÃO CABIMENTO. Incabíveis os embargos de declaração visando o reexame de questão sobre a qual já houve pronunciamento, ainda que sob o argumento de prequestionamento da matéria, já que os embargos têm por finalidade a eliminação de ambiguidade, omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do artigo 619 do CPP. Inexistentes tais vícios, impossível o acolhimento da pretensão. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786061
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 1501393-68.2019.8.26.0599/50000, da Comarca de Piracicaba, em que é
embargante JEFFERSON CRISTIANO MATHEUS, é embargado COLENDA 8a
CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1501393-68.2019.8.26.0599/50000 -Voto no 14792
2
Embargos de Declaração no 1501393-68.2019.8.26.0599/50000
Comarca de Piracicaba 3a Vara Criminal
Embargante: Jefferson Cristiano Matheus
Embargada: 8a Câmara Criminal
Voto no 14792
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REEXAME DE
QUESTÃO JÁ DECIDIDA
NÃO CABIMENTO.
Incabíveis os embargos de declaração visando o reexame de
questão sobre a qual já houve pronunciamento, ainda que
sob o argumento de prequestionamento da matéria, já que os
embargos têm por finalidade a eliminação de ambiguidade,
omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do artigo
619 do CPP. Inexistentes tais vícios, impossível o
acolhimento da pretensão. Embargos rejeitados.
Vistos.
Jefferson Cristiano Matheus opôs Embargos de
Declaração em face do V. Acórdão de fls. 232/245, que, por V.U, negou
provimento ao recurso por ele interposto.
Em suas razões, o embargante alegou que
houve omissão no V. Acórdão, por não ter ele acolhido a tese relativa à
ilicitude probatória em razão da atuação da Guarda Municipal e por não
ter ele convertido o julgamento em diligências e remetido os autos ao
Ministério Público para que este analisasse a possibilidade de oferecer o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1501393-68.2019.8.26.0599/50000 -Voto no 14792
3
Acordo de Não Persecução Penal, prequestionando a matéria (fls. 01/10
do incidente).
É o relatório.
É certo que os Embargos Declaratórios devem
ser admitidos nas hipóteses taxativas previstas no artigo 619 do Código
de Processo Penal, ou seja, quando houver ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão.
Assim, dos expressos termos do citado
dispositivo legal, extrai-se que os presentes embargos declaratórios não
podem ser acolhidos, uma vez que são cabíveis somente quando houver
no julgado um dos defeitos naquele elencado, o que, in casu, não ocorre.
Com efeito, da simples leitura do V. Acórdão e
das razões dos presentes embargos, verifica-se que aquele aresto não
padece de qualquer omissão, ambiguidade, obscuridade ou contradição,
pretendendo o ora embargante, na verdade, o reexame das teses e
matérias já submetidas a julgamento, que foram devidamente apreciadas.
Em outras palavras, no V. Acórdão, as questões
apontadas relativas à abordagem e à busca pessoal realizada pelos
Guardas Municipais e à conversão do julgamento em diligências e
encaminhamento dos autos para o Ministério Público para que este
verificasse a possibilidade de proposta de Acordo de Não Persecução
Penal foram analisadas e decididas de forma suficientemente
fundamentada, conforme se verifica as fls. 03/05 e 08/11 do referido
Acórdão.
Frise-se,
por
oportuno,
que,
conforme

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1501393-68.2019.8.26.0599/50000 -Voto no 14792
4
devidamente fundamentado no V. Acórdão, não se tratou de mera
abordagem ocasional do acusado e, tratando-se de situação de fundada
suspeita do cometimento do delito de tráfico de entorpecentes, a atuação
dos guardas municipais encontra-se revestida de legalidade, nos termos
do artigo 240, § 2o, e artigo 244, ambos do Código de Processo Penal.
Ademais, não se pode falar em ilegalidade na
busca pessoal realizada no acusado, pois, como exposto, ele foi visto em
atitudes suspeitas e, posteriormente, foram localizadas drogas no local
onde ele estava e também próximo de uma árvore nas imediações.
Da mesma forma, com relação à questão
relativa à possibilidade de acordo de não persecução penal, nos termos
do artigo 28-A do Código de Processo Penal, observo que, como já
exposto no V. Acórdão, o embargante não faz jus ao benefício, uma vez
que, no caso do crime de tráfico de drogas, só é possível verificar a
presença dos requisitos para a aplicação da causa de diminuição prevista
no artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/06 após a instrução criminal e o
momento oportuno para se analisar se estão preenchidos os requisitos
legais para a aplicação do acordo é antes do oferecimento da denúncia.
Nesse contexto, tendo em vista que as
alterações legislativas advindas da promulgação da Lei no 13.964/19 não
abarcam a hipótese dos autos, não há que se falar em análise de eventual
acordo de não persecução penal.
Consigne-se, ademais, que, muito embora a
regra prevista no artigo 28-A do Código de Processo Penal seja mais
benéfica e de natureza mista e, portanto, possível de retroagir, é certo
que ela não tem o condão de alcançar todos os processos criminais em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1501393-68.2019.8.26.0599/50000 -Voto no 14792
5
andamento, uma vez que se deve levar em consideração o momento
processual em que o feito se encontra, sob pena de o benefício não mais
alcançar o seu objetivo, que é evitar a propositura da ação penal.
A propósito: “Embargos de declaração. Alegação de
omissão. Inocorrência. Decisão suficientemente clara e devidamente fundamentada.
Impossibilidade de remessa dos autos, no presente momento processual, ao
Ministério Público para verificação da possibilidade de oferecimento de acordo de
não persecução penal. Embargos parcialmente acolhidos apenas para o fim de
corrigir erro material constante no acórdão no tocante ao cálculo da pena
corporal.” (TJSP; Embargos de Declaração Criminal 0003690-48.2018.8.26.0635;
Relator (a): Guilherme de Souza Nucci; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito
Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 11a Vara Criminal; Data do
Julgamento: 15/09/2020; Data de Registro: 15/09/2020).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Defesa sustenta a
existência de omissão no v. aresto embargado, sob o argumento de que esta Colenda
16a Câmara de Direito Criminal não oportunizou ao Ministério Público a
apresentação ao acusado de proposta de acordo de não persecução penal, nos
termos do artigo 28-A, do Código de Processo Penal, recentemente alterado pela Lei
1.964/2019.
Inocorrência
Inaplicabilidade quando já proferida sentença
condenatória. Superação da fase de justiça consensual, que visa exatamente evitar a
instauração da ação penal. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.”
(TJSP; Embargos de Declaração Criminal 1501078-69.2018.8.26.0536; Relator
(a): Osni Pereira; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Criminal; Foro de Santos -
6a Vara Criminal; Data do Julgamento: 14/09/2020; Data de Registro: 14/09/2020)
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Oposição contra
acórdão confirmatório da condenação por receptação dolosa e corrupção ativa.
Desclassificação da receptação qualificada para simples. Vício de omissão.
Inocorrência. Pretensão de abertura de vista ao MP para manifestação sobre a
possibilidade de "acordo de não persecução penal". Artigo 28- A do CPP. Redação
da Lei no 13.964/19. Inaplicabilidade quando já proferida sentença condenatória.
Superação da fase de justiça consensual, que visa exatamente evitar a instauração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1501393-68.2019.8.26.0599/50000 -Voto no 14792
6
da ação penal. Rejeição.” (TJSP; Embargos de Declaração Criminal 0050056-
91.2017.8.26.0050; Relator (a): Otávio de Almeida Toledo; Órgão Julgador: 16a
Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 6a Vara Criminal;
Data do Julgamento: 19/08/2020; Data de Registro: 19/08/2020)
“PRELIMINAR. CONVERSÃO DO JULGAMENTO
EM DILIGÊNCIA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. A norma jurídica
prevista no artigo 28-A, caput, do Código de Processo Penal, possui, de fato,
natureza híbrida ou mista, isto é, projeta sua eficácia sobre os planos penal e
processual penal. Não obstante, tem por escopo a não persecução penal, ou seja,
evitar o ajuizamento da ação penal que, a este tempo, com a entrega da prestação
jurisdicional de primeiro grau, já está exaurida de há muito. Inaplicável o novo
instituto no presente momento, quando já proferida sentença penal condenatória,
após regular instrução processual e processamento do recurso contra ela
interposto, circunstâncias em que houve resguardo dos direitos fundamentais do
imputado e em consonância com as normas penais e processuais vigentes então. O
acordo de não persecução penal (CPP, art. 28-A, caput) é medida despenalizadora
pré-processual que se sujeita à regra tempus regit actum e, portanto, não se aplica
aos feitos sentenciados já em grau de recurso, razão pela qual fica indeferido o
pedido de conversão do julgamento em diligência. Precedente. Afastamento da
preliminar. (...) Recurso defensivo desprovido.” (TJSP; Apelação Criminal
0103443-55.2016.8.26.0050; Relator (a): Gilda Alves Barbosa Diodatti; Órgão
Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 11a
Vara Criminal; Data do Julgamento: 09/09/2020; Data de Registro: 09/09/2020)
grifo nosso.
Desta forma, insurgindo-se a parte contra o
entendimento adotado pela Turma Julgadora, ou ainda, da maneira como
foi exposto o seu entendimento, outra deve ser a via processual eleita,
vez que não se prestam os embargos de declaração para reexame da
causa, mas, tão-somente, para sanar eventual error in procedendo,
conforme disciplina o art. 619 do CPP.
Em suma, os embargos destinam-se a corrigir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1501393-68.2019.8.26.0599/50000 -Voto no 14792
7
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão do V. Acórdão, e
não a reavivar discussão já analisada.
A propósito: “Como a finalidade dos embargos de
declaração é apenas a de esclarecer, tornar claro o acórdão proferido, livrando-o
de imperfeições, sem modificar a substância, não se admitem, por serem impróprios,
aqueles que, ao invés de reclamar o deslinde de contradição, o preenchimento de
omissão ou explicação de parte obscura ou ambígua do julgado, se pretende
rediscutir a questão que nele ficou claramente decidida, para modificá-lo em sua
essência ou substância” (Processo Penal, Atlas, 10a ed., p. 667, JÚLIO FABBRINI
MIRABETE).
“[...] que possibilitam suprir obscuridade, dúvida ou
contradição de decisão judicial. Trata-se de recurso integrativo e não de
substituição, motivo pelo qual não pode ser utilizado para obter reexame da causa,
nem mesmo para fins de prequestionamento, pois o juiz não é obrigado a responder
e acompanhar pontualmente toda argumentação das partes, mormente se um motivo
fundamental é poderoso a apagar todos os aspectos da controvérsia e, por isso
mesmo, suficiente para fundar a decisão” (TJESP, Embargos de Declaração no.
0005937-97.2008.8.26.0361/50000, Relator Desembargador SOUZA NERY, julgado
06-10-2011).
"Mesmo nos embargos de declaração com fim de
prequestionamento devem-se observar os lindes traçados no art. 535 do CPC
(obscuridade, [...], contradição, omissão e, por construção pretoriana integrativa, a
hipótese do erro material). Esse recurso não é meio hábil ao reexame da causa."
(STJ - Resp. 13.843-0 SP, Edcl., Rel. Min. Demócrito Reinaldo).
A título de argumentação, convém enfatizar
que o prequestionamento de matéria considerada como constitucional,
para garantir acesso à instância superior, não vai até o ponto de compelir
o julgador a reexaminar sua própria decisão.
Assim, ainda que entenda a Defesa sejam
inconvincentes as razões e fundamentos de decidir do Acórdão
recorrido, nem por isso o julgado tem as deficiências do artigo 619 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1501393-68.2019.8.26.0599/50000 -Voto no 14792
8
Código de Processo Penal (obscuridade, contradição ou omissão).
Em tais circunstâncias, não se pode admitir o
desvirtuamento da função jurídico-processual da via eleita, utilizada com
a finalidade de instaurar nova discussão sobre controvérsia jurídica já
apreciada pelo Tribunal.
Ante o exposto, rejeito os presentes embargos.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator